Tribunal: TJMT
Processo: 1010917-43.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1010917-43.2017.8.11.0015
APELANTE: MUNICIPIO DE SINOP
APELADO: LARINEIDE GONCALVES ROSA
Vistos, etc.
Trata-se de Pedido de Reconsideração de interesse de LARINEIDE GONÇALVES ROSA requerendo a permanência do feito perante a esta Corte de Justiça, sob alegação de que “o cálculo restou demonstrado que o valor da causa dever ser pelo Juízo, devidamente corrigido, e assim, a competência para julgar e processar a presente causa é da Câmara de Direito Público e Coletivo e não da Turma Recursal, já que o valor ultrapassa 60 (sessenta ) salários mínimos”.
De plano, indefiro o pleito.
Isso porque, de acordo com jurisprudência da Corte Cidadã, a competência é fixada pelo valor atribuído à causa e não ao cumprimento de sentença, caindo por terra a tese do Apelante, que diz que o proveito econômico, será superior a 60 salários mínimos.
Nesse sentido, é a jurisprudência da Corte Superior de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO.
VALOR DA CAUSA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART. 105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
I - Na origem, trata-se de ação objetivando o recálculo dos décimos remuneratórios previstos no art. 133 da Constituição Estadual. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a redistribuição da ação a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública, competente para conhecer, processar e decidir da lide, tendo em vista que o valor da causa deve ser considerado individualmente na hipótese de litisconsórcio ativo facultativo.
II - Da decisão foi interposto agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em primeira instância pela Vara Comum da Fazenda Pública, que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso.
III – [...]IV – [...].V - Por fim, cumpre informar que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública decorre do valor arbitrado à causa e não do valor do cumprimento de sentença.VI – [...]Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1682032/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 26/03/2021).
Destarte, mantenho a decisão unipessoal, que declinou da competência em prol da Turma Recursal.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora